Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança, instruído por prova pré-constituída, é a via adequada contra ato administrativo reputado ilegal, sendo o exame da adequação da segurança pleiteada ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, no caso, matéria relacionada ao mérito do writ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental.

3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.

4. Afasta-se a alegação de ilegalidade do ato de intimação de demolição no presente caso, levando-se em consideração tratar-se de bem público, cuja edificação foi realizada sem licenciamento e adequação à legislação vigente.

5. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.

6. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.

7. Segurança denegada.